Tribunal: TJDFT
Processo: 0743900-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743900-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO RECORRIDA: IVANILDA DA COSTA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS NOS SISTEMAS SISBAJUD. CURTO LAPSO DE TEMPO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. Inadmite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais dos executados, como é caso do SISBAJUD, quando não transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. 2. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial da parte agravada foi realizada há pouco mais de 6 (seis) meses, tem-se por desarrazoada a renovação de novas consultas, pois transcorrido lapso temporal insuficiente para alteração da condição financeira da parte executada. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, 139, 831 e 854, todos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de realização da penhora de bens, pelo sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, com base nos princípios da cooperação e da razoabilidade. Defende, ademais, ser descabida a utilização de argumento subjetivo como fundamento para indeferir o pedido e a inexistência de condicionante apta a obstar a realização da medida. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJSP e do TJRS com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 139, 831 e 854, todos do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Ademais, “é firme o entendimento do STJ no sentido de que a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação ou contrarrazões de apelação da matéria passível de prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que não caracteriza omissão a teor do art. 1.022 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). De semelhante teor, o AgRg no AREsp n. 2.338.357/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, a análise da tese recursal, no sentido da razoabilidade da reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD, no caso dos autos, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios em que se sustenta o acórdão recorrido ao recusá-la, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. E, à luz da jurisprudência da Corte Superior, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012